Tribunal: TJSP
Processo: 1500833-72.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento. Inexistência de qualquer nulidade, contradição ou muito menos obscuridade. Teses devidamente apreciadas na v. Decisão, tirada à unanimidade, cabendo em face dela os recursos próprios. Pretensão de rediscussão do mérito, das provas e de sua valoração por via inadequada – Rejeitados os embargos.